Tribunal: CARF
Processo: 15586.000986/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000986/2010-31
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.351 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E CANEXUS QUIMICA BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM
GFIP.
Uma vez que as questões relativas à incidência das contribuições
previdenciárias e de terceiros foram decididas nos processos relacionados aos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de
fatos geradores em GFIP segue a mesma sorte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento parcial, para que sejam considerados no cálculo da multa os valores relativos ao
plano de assistência médico-hospitalar e odontológica destinado aos dependentes dos
empregados; vencido o Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe deu provimento.
Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e,
no mérito, em negar-lhe provimento.
Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participou do
julgamento do Recurso Especial da Fazenda Nacional o Conselheiro Eduardo Newman de
Mattera Gomes, tendo em vista que o Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa já havia
proferido seu voto em sessão realizada em setembro/2021

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000986/2010-31
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad no 37.258.418-7, em virtude de a empresa
ter apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no inciso IV do caput e no § 5o do art.
32 da Lei no 8.212/1991, nas competências 01/2006, 03/2006, 01/2007 e 03/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 20/31), a partir da análise de GFIP e GFIP
retificadoras, constatou-se que não foram incluídos nessas guias os fatos geradores especificados
a seguir:
I - Segurados empregados:
a) valores da despesa com cestas básicas (vale alimentação), fornecidas através de
tíquete;
b) plano de assistência médico-hospitalar e odontológica, destinado aos
dependentes dos empregados;
c) cobertura do prêmio de Seguro de Vida em Grupo dos empregados, fornecido
pela empresa em desacordo com a legislação;
d) pagamentos feitos pela empresa, verificados na escrituração contábil, relativos
locação de imóvel residencial (aluguel) destinado à residência de empregado;
e) rubricas constantes de folhas de pagamento, porém não consideradas pela
empresa como base de incidência das contribuições previdenciárias, a seguir
descritas:
 Incentivo Qualidade Vida
 Abono Acordo Coletivo
 Auxilio Educação para Filhos de Empregados
 Participação Lucros e Resultado
II – Segurados contribuintes individuais:
 pagamentos feitos pela empresa, verificados na escrituração contábil,
relativos locação de imóvel residencial (aluguel) destinado à residência de
sócio-dirigente.
No mesmo procedimento fiscal foram efetuados lançamentos de obrigações
principais (Processos no 15586.000982/2010-53, 15586.000984/2010-42 e 15586.000983/2010-
06) com recursos especiais submetidos a julgamento em 26/10/201.
Em sessão plenária de 16/08/2012 foi julgado o Recurso Voluntário da
Contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 2803-001.773 (fls. 228/237), assim ementado:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
INFORMAR FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
EM GFIP.
Deixar de informar em GFIP os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias constitui infração ao artigo 32, Inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, na
redação dada pela Lei n°9.528/1997, e artigo 225, IV, do Decreto n. 3.048/1999.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Se a matéria não é contestada em primeiro grau de julgamento, será considerada não
impugnada, não podendo ser apreciada em recurso, salvo em casos justificados ou de
clara nulidade, sob pena de supressão de instância.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEI.
Integram o salário de contribuição, os valores pagos a segurados empregados a titulo de
auxilio-educação, assistência médica e participação nos lucros e resultados, quando tais
pagamentos não atenderem às exigências legais.
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
PELO
EMPREGADOR.
PAGAMENTO
IN
NATURA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
TRIBUTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE..
O auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária,
por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.
AUXÍLIO-SAÚDE. DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO
O art. 28, par. 9o., alínea q, da Lei n. 8.212/1991, não limita que o plano de saúde deva
limitar-se apenas à pessoa funcionário ou dirigente da empresa, mas que deve ser
oferecido a todos os seus colaboradores.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO APRECIADA PELO CARF,
ART. 62, DO REGIMENTO INTERNO.
O CARF não pode afastar a aplicação de decreto ou lei sob alegação de
inconstitucionalidade, salvo nas estritas hipóteses do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Recurso Voluntário Provido Em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para declarar a insubsistência e
decretar o cancelamento do lançamento e respectivos créditos tributários das sanções
aplicadas com base no fornecimento de cestas básicas e vales/tíquetes alimentação
(alimentação in natura) e em valores decorrentes de planos de assistência médica-
hospitalar e odontológica pagos a dependentes dos empregados. Quanto à rubrica
auxílio educação o Conselheiro Amilcar Barca Teixeira Junior entende que deve ser
provida.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
22/10/2012 (fl. 584 do processo principal) e, em 13/11/2012 (fl. 603 do processo principal),
retornaram com Recurso Especial (fls. 238/255), visando rediscutir as seguintes matérias: a)
alimentação in natura (fornecimento de tíquete); e b) auxílio saúde para dependentes.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 256/261,
datado de 18/04/2016.
À guisa de paradigmas foram carreados aos autos os acórdãos abaixo
relacionados, cujos trechos destacados pela ora Recorrente, transcreve-se:
ALIMENTAÇÃO IN NATURA (FORNECIMENTO DE TÍQUETE)
Acórdão no 2401-02.335
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL VALE REFEIÇÃO
PAGAMENTO IN NATURA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Estando ou não a empresa inscrita no PAT, incide contribuições previdenciárias sobre o
pagamento de vale refeição que não for pago in natura. O fornecimento de tíquetes aos
segurados é considerado pagamento em espécie.
Recurso Voluntário Negado.
[...]
O Superior Tribunal de Justiça – STJ tem o entendimento de que o pagamento in natura
é aquele onde a alimentação é fornecida pela empresa, não se enquadrando em tal
posicionamento as verbas pagas através de Tíquetes e em dinheiro.
[...]
Restando comprovado que o auxílio alimentação efetuados aos segurados empregados
não eram feitos através de refeições ou alimentação fornecida pela própria empresa, mas
sim através de tíquetes, devem tais verbas sofrer incidência de contribuições.
AUXÍLIO SAÚDE PARA DEPENDENTES
Acórdão no 2302-01.675
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/10/2007
[...]
Existem parcelas que não sofrem incidência de contribuições previdenciárias, seja por
sua natureza indenizatória ou assistencial, tais verbas estão arroladas no art. 28, § 9o da
Lei n ° 8.212/1991.
[...]
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

A isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e desse modo,
interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre isenção, conforme prevê o
CTN em seu artigo 111, I, nestas palavras:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Assim, se o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o aplicador da lei
estender a interpretação, sob pena de se violarem os princípios da reserva legal e da
isonomia. Não se pode estender o benefício aos dependentes dos segurados, uma vez
que a lei somente prevê o pagamento aos próprios segurados.
RAZÕES RECURSAIS DA FAZENDA NACIONAL
Auxílio alimentação
 De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n° 8.212/91, para o segurado
empregado entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos
rendimentos destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os
ganhos habituais sob a forma de utilidades;
 Desse modo, a recompensa em virtude de um contrato de trabalho está no
campo de incidência de contribuições sociais. Porém, existem parcelas
que, apesar de estarem no campo de incidência, não se sujeitam às
contribuições previdenciárias, seja por sua natureza indenizatória ou
assistencial, tais verbas estão arroladas no art. 28, § 9o da Lei n °
8.212/1991;
 De fato, conforme disposto na alínea “c”, do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212/91, o legislador ordinário expressamente excluiu do salário-de-
contribuição, a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, nos termos da Lei no 6.321;
 Portanto, para a não incidência da Contribuição Previdenciária é
imprescindível que o pagamento seja feito “in natura”, o que não abrange
tíquete (cartão) e ressarcimento de custos;
 O Programa de Alimentação do Trabalhador não admite o fornecimento do
auxílio-alimentação em pecúnia, consoante se depreende do art. 4o do
Decreto no 5/1991 que o regulamenta;
 Verifica-se, portanto, que a alimentação em pecúnia não constitui qualquer
das modalidades de fornecimento estabelecida no PAT;
 A interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal. A
isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa
forma, interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre esse
benefício fiscal, conforme prevê o CTN em seu artigo 111, I;
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

 Ao se admitir a não incidência da contribuição previdenciária sobre tal
verba, paga aos segurados empregados em afronta aos dispositivos legais
que regulam a matéria, teria que ser dada interpretação extensiva ao art.
28, § 9o, e seus incisos, da Lei no 8.212/91, o que vai de encontro com a
legislação tributária.
 Assim, onde o legislador não dispôs de forma expressa, não pode o
aplicador da lei estender a interpretação, sob pena de violar-se os
princípios da reserva legal e da isonomia. Desse modo, caso o legislador
tivesse desejado excluir da incidência de contribuições previdenciárias a
parcela paga em pecúnia referente ao auxílio-alimentação teria feito
menção expressa na legislação previdenciária, mas, ao contrário, fez
menção expressa de que apenas a parcela paga “in natura” não integra o
salário-de-contribuição. Cita jurisprudência;
 Convém registrar que a Lei n ° 10.243/01 alterou a CLT, mas não
interferiu na legislação previdenciária, pois esta é específica. O art. 458 da
CLT refere-se ao salário para efeitos trabalhistas, para incidência de
contribuições previdenciárias há o conceito de salário-de-contribuição,
com definição própria e possuindo parcelas integrantes e não integrantes.
As parcelas não integrantes estão elencadas exaustivamente no art. 28, § 9o
da Lei n ° 8.212/91, conforme demonstrado.
 A prova mais robusta de que a verba para efeito previdenciário não
coincide com a verba para incidência de direitos trabalhistas, é fornecida
pela própria Constituição Federal. Conforme o art. 195, § 11 da Carta
Magna, os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Desse
modo, pela singela leitura do texto constitucional é possível afirmar que
para efeitos previdenciários foi alargado o conceito de salário.
 Desse modo, não havendo dispensa legal para incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais verbas, no período objeto do presente
lançamento, deve persistir o lançamento.
Auxílio saúde pago a dependentes
 Também é plenamente válida a incidência da contribuição previdenciária
sobre os valores pagos pela autuada a título de cobertura de assistência
médica, odontológica e farmacêutica dos filhos e dependentes de
segurados;
 As contribuições para a seguridade social destinamse ao custeio solidário
do “conjunto integrado de ações de iniciativas dos Poderes Públicos e da
Sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social” (art. 194, caput, da CF). Tais tributos
têm destinação específica prevista na própria Constituição, como meio de
custeio de tais atividades;
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

 A seguridade social é regida pelo princípio da solidariedade, que preceitua
que toda a sociedade deve buscar a realização desse fim (art. 195, caput,
da Lei maior). Assim é dever de todos, não só do Estado, buscar esse bem
comum chamado de seguridade social;
 Essas atividades que compõem a seguridade social, de regra, não são
rentáveis, mas buscam solucionar problemas básicos da população sem um
retorno financeiro imediato, razão pela qual o Estado necessita de recursos
tributários próprios para fomentar essa atividade;
 Em face dessas peculiaridades, todos, como regra, devem custear a
Seguridade Social, direta ou indiretamente (tributo). Apenas nos casos
estritamente previstos na Constituição (imunidades) ou nos casos
justificáveis na legislação infraconstitucional (isenção) é que se dispensa a
participação no seu custeio;
 Tendo isso em mente, a Constituição Federal dá os contornos da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, em seu art. 201, § 4o c/c art.
195, inc. I;
 Com efeito, a interpretação conjunta do art. 195, I e 201, § 4o, ambos da
Constituição Federal, leva irrefutavelmente à conclusão de que a folha de
salários abrange o quantum total efetivamente pago ao empregado;
 Quisesse o constituinte fazer incidir a contribuição apenas sobre o salário
em sentido estrito, não se teria valido, por óbvio, também do vocábulo
“folha”. Consabidamente, se a lei não contém palavras inúteis, a
Constituição, que é a geografia jurídica perfeita do próprio Estado, muito
menos;
 Em perfeita consonância com essa diretriz, a Lei no 8.212/91, que instituiu
o Plano de Custeio da Previdência Social, regula o disposto na Carta
Magna, determinando a base de cálculo da contribuição previdenciária
sobre a folha de salários, em seu art. 22, inciso I;
 A regra geral em matéria previdenciária é de que a totalidade dos valores
recebidos pelo empregado constitui a base de cálculo da contribuição. As
exceções estão taxativamente previstas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91,
dentre as quais cito o item “q”, aplicado ao caso;
 O dispositivo teve o intuito de evitar toda sorte de lucubrações por parte da
administração e dos administrados, a respeito da incidência ou não da
contribuição previdenciária sobre determinada verba paga;
 Tem-se aqui nitidamente uma regra excepcional que afasta a contribuição
previdenciária. A respeito do tema, ensina Carlos Maximiliano, na sua
consagrada obra Hermenêutica e Aplicação do Direito (p. 225), que “o
Código Civil explicitamente consolidou o preceito clássico – exceptiones
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

sunt
strictissimae
interpretationis
(“interpretam-se
as
exceções
estritissimamente”);
 Nesse sentido é oportuno lembrar que, conforme o artigo 176 do CTN, “a
isenção, ainda que prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão...”;
 Outrossim, ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do Código
Tributário Nacional, segundo o qual se interpreta literalmente a legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção;
 Especificamente, quanto ao plano de saúde e odontológico, o artigo 28 §9o
alínea “q” dispõe que o “valor relativo à assistência prestada por serviço
médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado,
inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos
ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa”
não integra o salário-de-contribuição;
 A leitura do artigo em questão deixa evidente que a isenção atinge apenas
gastos com a assistência médica e odontológica dos empregados e
dirigentes da empresa, não sendo extensível às despesas com saúde
referentes aos dependentes;
 Não estando contemplada pela norma de isenção, os valores gastos pela
empresa com planos odontológicos e de saúde dos dependentes dos
funcionários devem integrar o salário-de-contribuição, por se constituírem
em ganhos habituais fornecidos sob a forma de utilidades;
 A análise dos artigos 22 e 28 da Lei no 8.212/91 c/c os artigos 457 e 458 da
Consolidação das Leis do Trabalho denota que o conceito de remuneração
não se restringe apenas ao salário base do trabalhador. Tem como núcleo a
remuneração de forma mais ampliada, alcançando outras importâncias
pagas pelo empregador, sem importar a forma de retribuição ou o título.
São vantagens econômicas acrescidas ao patrimônio do trabalhador
decorrentes da relação laboral;
 Tendo em vista que as verbas remuneratórias questionadas pela recorrente
não estão arroladas nas exceções do art. 28, § 9o, constituindo, portanto,
base de cálculo da contribuição, está o lançamento em perfeita
consonância com o direito;
 O entendimento exposto encontra respaldo na jurisprudência do STJ,
segundo a qual a isenção deve ser interpretada literalmente, não admitindo
ampliação. Cita jurisprudência;
 Em atenção ao princípio constitucional da solidariedade e à regra de
interpretação prevista no art. 111 do CTN, não se pode estender a isenção
prevista no art. 28, parágrafo 9o, alínea “q”, da Lei n° 8.212/1991, aos
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

dependentes dos segurados, na medida em que essa norma somente faz
menção ao pagamento realizado em favor dos próprios segurados.
CONTRARRAZÕES DA CONTRIBUINTE
A Contribuinte foi informada do acórdão de recurso voluntário, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 31/05/2016 (fl. 264) e,
em 14/06/2016 (fl. 380), ofereceu as Contrarrazões de fls. 380/395, a seguir resumidas:
Auxílio alimentação
 Defende a União que estaria equivocada a decisão que excluiu da
incidência de contribuições previdenciárias os valores de pagamentos a
título de auxílio alimentação, efetuados na forma de tíquete/vale, por
entender que se enquadram no conceito de alimentação in natura;
 Alega divergência jurisprudencial, citando acórdãos paradigmas, segundo
os quais as parcelas referentes a fornecimento de alimentação por meio de
tíquete, por não serem prestações in natura, não podem ser abrangidas
pela isenção prevista no art. 28, §9°, “c” da Lei n° 8.212/91;
 A União está a defender que o fornecimento de tíquetes aos segurados
seria considerado pagamento em espécie e não in natura pelo que,
supostamente, incidiria as contribuições previdenciárias;
 Todavia, as mais recentes decisões do STJ vêm adotando o entendimento
de que o auxílio alimentação in natura não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no PAT. Por outro lado, quando pago
habitualmente e em pecúnia, a verba está sujeita a referida contribuição,
quando o empregador não estiver inscrito no PAT;
 Na hipótese dos Autos, restou incontroverso que a Empresa Canexus não
pagava o auxílio alimentação em pecúnia e que sempre houve a regular
inscrição no PAT, de forma que os acórdãos paradigmas citados pela
União não se amoldam ao caso em concreto;
 Aliás, ainda que a Empresa Canexus não estivesse inscrita no PAT não
haveria incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio
alimentação in natura, pago na forma de tíquete, conforme cristalina
inteligência jurisprudencial do próprio CARF e dos Tribunais de Justiça;
 Definitivamente, no caso em discussão, não houve pagamento habitual e
em pecúnia para que se pudesse cogitar a incidência da contribuição
previdenciária;
 Em razão da aplicação do Parecer PGFN/CRJ/N° 2.117/2011 às hipóteses
de fornecimento da utilidade alimentação em tíquetes, na relação de
emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou
prestação in natura. Assim, se a não incidência da contribuição
previdenciária sobre alimentação abarca todas as distribuições/prestações
in natura - ou seja, que não em dinheiro -, tanto a alimentação
propriamente dita como aquela fornecida tíquete, mesmo sem a devida
inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição
previdenciária. Cita jurisprudência administrativa;
 Portanto, ao contrário do que sustenta a União, é entendimento assente no
âmbito administrativo e judicial que a norma inscrita no art. 28, § 9o,
alínea “c” estabelece que não integra o salário de contribuição “a parcela
in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos
termos da Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976”;
 Como na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer
benefício que não seja oferecido em pecúnia configura o denominado
salário utilidade ou prestação in natura e o Parecer PGFN/CRJ/No
2.117/2011 refere-se a pagamentos in natura, o próprio CARF tem
defendido em reiterados julgados que a não incidência da contribuição
previdenciária sobre a alimentação abarca todas as distribuições/prestações
in natura ou seja, que não em dinheiro, incluindo tanto a alimentação
propriamente dita como aquela fornecida tíquete, mesmo sem a devida
inscrição no PAT;
 No caso em concreto, o fornecimento ocorreu em tíquete (fato
incontroverso), razão pela qual, independentemente da inscrição no PAT,
não há que se falar em incidência de contribuição previdenciária.
Auxílio saúde pago a dependentes
 Em que pese a literalidade da Lei, não é razoável entender que a isenção à
contribuição previdenciária referente à concessão de assistência médica
aos empregados e dirigentes seja aplicada tão somente a estes, sem que
haja a extensão do benefício a seus familiares e dependentes;
 A interpretação literal aplicada às normas tributárias relacionadas à
outorga de isenção, insculpida no art 111, II do CTN, objetiva evitar
interpretações ampliativas ou analógicas, mas pode levar a interpretações
que restrinjam em excesso o que o próprio texto legal quis dizer;
 A isenção aos valores relativos à assistência médica paga pela empresa a
seus trabalhadores constitui incentivo à participação social no fomento da
área de saúde, assim também quando a isenção alcançar os dependentes
dos empregados;
 Os gastos com os dependentes de uma pessoa representam as despesas da
própria pessoa, que precisa custear as necessidades básicas daqueles que
dela dependem. É da natureza dos fatos da vida que quando uma pessoa
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

contrata plano de saúde, este abarque não só ela própria, como também
seus dependentes legais;
 Portanto, falar em plano de saúde concedido ao dependente do trabalhador
é equivalente a se falar em plano de saúde concedido ao próprio
trabalhador. Ou em outras palavras, a assistência ou plano de saúde
concedido ao empregado deve naturalmente abranger a assistência aos
seus dependentes sob pena de se frustrar a própria finalidade da sua
concessão;
 Ademais, o direito à saúde se encontra entre aqueles constitucionalmente
garantidos. O objetivo da isenção em tela é incentivar as empresas a
prover cobertura de assistência de saúde aos seus empregados,
colaborando com o estado em uma atividade na qual o último não
consegue desempenhar adequadamente a sua obrigação de prestar um
serviço universal e de qualidade, ou mesmo suprindo, ainda que
parcialmente, a sua atuação deficiente;
 Este incentivo se dá mediante a redução do ônus tributário das empresas,
que são liberadas do pagamento de contribuição previdenciária sobre os
valores destinados a essa colaboração. A restrição defendida pela União
Federal importaria manietar a consecução das finalidades que inspiram a
isenção tributária em análise;
 Ante tais fundamentos, entende-se que a Decisão recorrida não merece
reforma, inclusive por estar em consonância o entendimento
jurisprudencial do próprio CARF;
 Tem-se assim que a regra geral é que os valores pagos ou creditados aos
trabalhadores sejam incluídos no campo da tributação previdenciária.
Todavia, o legislador achou por bem excluir da incidência de
contribuições determinadas parcelas e o fez em relação exaustiva lançada
no § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/1991. A referência à assistência à saúde
encontra-se na alínea “q”;
 A conclusão é no sentido de que a verba sob comento veio a fazer parte
desse rol de parcelas excluídas da tributação como uma maneira de
incentivar as empresas a disponibilizarem assistência médico odontológica
aos seus empregados;
 Esse beneficio é dado para os trabalhadores não como salário utilidade,
mas de forma a propiciar à empresa um quadro funcional saudável;
 Acrescente-se ainda que, mesmo antes da publicação do Ato Declaratório
Interpretativo n° 5 da Receita Federal do Brasil, os Tribunais Pátrios já
entendiam não incidir contribuição previdenciária sobre plano de saúde;
 Referido entendimento tem sido fundamentado pelos Tribunais Pátrios nas
seguintes premissas:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

- que em vários momentos a lei prestigiou os benefícios trabalhistas e
estimulou ou incentivou a empresa a propiciar, diretamente, os meios de
consecução da seguridade social, como assistência social e à saúde,
fundos de pensão, cooperativas de consumo, planos de saúde, clubes
patronais, bolsas de estudos, empréstimos subsidiados e muitíssimas
outras modalidades de salário indireto;
- que o art. 444, da CLT, autoriza a flexibilidade das relações laborais,
podendo as partes negociarem seus benefícios e suas obrigações
livremente, desde que não contravenham às disposições de proteção ao
trabalho, aos contratos coletivos, e às decisões das autoridades
competentes;
- que as definições técnicas inseridas no art. 195, I, da Constituição
Federal devem ser interpretadas em conformidade com a dimensão que
lhes empresta o Direito do Trabalho;
- que o art. 110 do Código Tributário Nacional - que é norma
interpretativa do sistema tributário, inclusive na aplicação de cobrança
previdenciária, dispõe que “a lei tributária não pode alterar a definição,
o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição
Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências
tributárias”;
- da necessária unificação do conceito de remuneração com prevalência
da definição prevista na CLT;
- que não é possível a cobrança de contribuição previdenciária sobre
plano de saúde, pois colide com a literalidade do art. 458, § 2o, da CLT;
- que os arts. 457 e 458, da CLT não foram modificados para adequar-se
ao espírito do art. 28, da Lei n° 8.212/91. Ao contrário, houve revogação
tácita do art 28, § 9o, “q”, da Lei n° 8.212/91, pela Lei n° 10.243/2001,
que acrescentou o § 2o, ao art. 458 da CLT.
 Os fundamentos da União já foram objeto de decisão do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial n° 1.430.043/PR, quando a
Segunda Turma decidiu que o valor da assistência médica pago pela
empresa não integra o salário de contribuição dos empregados,
independentemente da sistemática de concessão do benefício;
 O próprio Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade de
dispositivo da Lei n° 8.212/1991 (artigo 22, inciso IV) que previa a
contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços
prestados por meio de cooperativas de trabalho, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 595838, sob o fundamento de que, ao se
transferir o recolhimento da cooperativa, a União extrapolou as regras
constitucionais referentes ao financiamento da seguridade social;
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

 Pelo que se pretende seja mantida a decisão recorrida nesse aspecto,
reconhecendo esse Egrégio Conselho Superior a isenção ou não incidência
sobre os valores pagos a título de planos de assistência médico-hospitalar e
odontológico realizados em favor dependentes de trabalhadores.
Recurso Especial da Contribuinte
Na mesma data em apresentou suas Contrarrazões, o Sujeito Passivo carreou aos
autos o Recurso Especial de fls. 269/293 no intuito de rediscutir as matérias a) Auxílio-educação
pago aos dependentes; e b) Participação nos Lucros ou Resultados – Acordo Prévio.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, de acordo com o despacho de fls.
760/763, datado de 30/05/2017, com base nos acórdãos paradigmas, cujas ementas reproduz-se a
seguir:
AUXÍLIO EDUCAÇÃO PAGO A DEPENDENTES
Acórdão no 2402-003.939
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
Os valores relativos ao plano educacional oferecido aos segurados e seus dependentes
não integram o salário de contribuição quando vise à educação básica e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial.
Recurso Voluntário Provido.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
Acórdão no 9202-003.370
Assinto: Contribuições Sociais Previdenciarias
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/07/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACORDO
PRÉVIO AO ANO BASE. DESNECESSIDADE.
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciarias, por força
do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza
salarial, estando ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho.
Somente nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os
requisitos legais insculpidos na legislação específica, notadamente artigo 28, § 9o, alínea
“j”, da Lei n° 8.212/91, bem como MP n° 794/1994 e reedições, c/c Lei n° 10.101/2000,
é que incidirão contribuições previdenciarias sobre tais importâncias, em face de sua
descaracterização como Participação nos Lucros e Resultados.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

A exigência de outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na
legislação de regência, como a necessidade de formalização de acordo prévio ao ano
base, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites das
normas específicas em total afronta à própria essência do beneficio, o qual, na condição
de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e não restritiva.
Recurso especial negado.
RAZÕES RECURSAIS DA CONTRIBUINTE
Auxílio educação pago a dependentes
 O fundamento da decisão recorrida foi pautado na suposta ausência de
comprovação de que a bolsa paga aos filhos de dependentes dos
funcionários tivesse vinculação com a atividade empresarial;
 Todavia, é firme o entendimento jurisprudencial do próprio CARF no
sentido de que qualquer curso, mesmo que aparentemente não vinculado a
atividade fim da empresa, representa claro aumento de produtividade do
trabalhador;
 Registre-se ainda a inteligência jurisprudencial do CARF no sentido de
que as verbas pagas a título de auxílio educação estão fora do conceito de
remuneração dos arts. 22, I e 28, I da Lei n° 8.212/1991, não se tratando de
aplicação da norma isentiva, mas sim de um caso de não incidência;
 Contrariando o acórdão recorrido, o Próprio CARF tem proferido decisões
no sentido que todo e qualquer contribuição com o desenvolvimento do
empregado ou seu dependente oferece algum ganho à empresa, mesmo
que indiretamente, independentemente da vinculação ou não do curso a
atividade empresarial;
 Nos acórdãos em discussão foi analisada a incidência de contribuição
previdenciária sobre valores pagos pela Empresa a título de auxílio
educação. Contudo, enquanto o acórdão recorrido entendeu que referida
verba constitui remuneração sob o fundamento de que não restou
comprovado a vinculação dos cursos com a atividade da empresa; nos
acórdãos paradigmas entendeu-se que há isenção legal de referidos
valores, já que: a) o benefício pode ser estendido aos dependentes
econômicos do segurado e b) a vinculação ou não do curso custeado a
atividade empresarial é irrelevante, já que toda e qualquer instrução em
favor de empregados ou seus dependentes importa em aumento de
produtividade, sendo esse o objetivo primordial das empresas, prestigiado
no ordenamento jurídico atual;
 Isso porque, somente para os cursos mais especializados se exige a
vinculação com as atividades da empresa, entendendo não ter sido essa a
finalidade do benefício, mesmo porque sempre se enfatizou a educação
básica, que é o grau mínimo de escolaridade para a cidadania;
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

 Para a jurisprudência atual do próprio CARF (acórdãos paradigmas
anteriormente colacionados), o que se deseja com a isenção nada mais é do
que o atendimento do direito social à educação, esperando que as empresas
também contribuam para o desenvolvimento da educação;
 A educação não tem como finalidade apenas a qualificação para o
trabalho, não sendo razoável diferenciar, para o cumprimento do dever
constitucional, o oferecimento do benefício também aos dependentes
econômicos do segurado, mesmo porque nessa condição os dependentes
necessitam que seus estudos sejam custeados pela família. A nova regra
(Lei n° 8212/91) oferece uma interpretação autêntica que prestigia esse
entendimento;
 O cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados paradigmas bem
demonstram a divergência jurisprudencial no âmbito do próprio CARF em
relação a integração ou não da base de cálculo da contribuição
previdenciária, do auxílio ou bolsa educação direcionada aos funcionários
e dependentes, estando ou não o respectivo curso vinculado a atividade
empresarial;
 No caso em concreto, a discussão se restringe a impugnação por parte da
empresa Recorrente no sentido de que a vinculação ou não do curso
custeado a atividade empresarial é irrelevante, nos termos dos acórdãos
paradigmas anteriormente colacionados, já que toda e qualquer instrução
em favor de empregados ou seus dependentes importa em aumento de
produtividade, sendo esse o objetivo primordial das empresas, prestigiado
no ordenamento jurídico atual;
 Percebe-se claramente que o acórdão recorrido manteve os créditos
tributários relativos a rubrica auxílio educação sob o fundamento de
ausência de comprovação de que os cursos estariam vinculados a atividade
empresarial quando, na verdade, essa discussão passou a ser irrelevante no
âmbito do próprio CARF ao se consolidar que toda e qualquer
qualificação/aprendizado aumenta a capacidade cognitiva do trabalhador e
a produtividade do trabalhador, mesmo quando referido benefício é
concedido
a
um
dependente
-
por
razões
óbvias
(laço
familiar/solidariedade afetiva);
 A leitura na íntegra dos acórdãos paradigmas ressalta que a decisão
recorrida deixou de considerar que as verbas relativas ao auxílio educação
estão fora do conceito de remuneração dos arts. 22, I e 28, I da Lei n°
8.212/1991, não se tratando de aplicação da norma isentiva, mas sim de
um caso de não incidência;
 Nesse particular, além da já citada divergência jurisprudencial, pode-se
dizer que o acórdão recorrido negou vigência aos arts. 22, I e 28, I da Lei
n° 8.212/1991 a pretexto de se estar aplicando o art. 28, § 9°, “t”, da Lei n°
8.212/1991, descaracterizando a finalidade de tais valores com base na
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

equivocada presunção de que não estariam vinculados a atividade da
empresa;
 Como a suposta ausência de comprovação de que os valores pagos a título
de auxílio educação estivessem vinculados com a atividade da empresa é o
único motivo que fundamentou a manutenção do lançamento em discussão
e, sendo o mesmo inválido, o auto de constituição merece ser tornado
insubsistente também nesse particular;
 Ou seja, restou incontroverso que o benefício não substituiu parcela
salarial e que todos os empregados tiveram acesso ao benefício concedido
(requisitos legais);
 Pelo que se pretende a reforma do acórdão recorrido, com fundamento na
citada divergência jurisprudencial, para que os créditos tributários com
base no levantamento “auxílio educação” sejam cancelados e excluídos do
lançamento;
 A Empresa Recorrente sempre buscou o incremento de sua atividade,
razão pela qual concedeu auxílio educação a seus empregados e
dependentes, sendo injusta a decisão recorrida ao interpretar de forma
diversa a concessão de referido benefício;
 A arguição de que a Empresa Recorrente não teria comprovado a
vinculação do auxílio educação pago a seus trabalhadores e dependentes
com sua atividade não merece prosperar, até por se tratar de presunção em
favor do Contribuinte, já que referido benefício é concedido visando
sempre o incremento a prestação laboral;
 A presunção feita pelo Acórdão recorrido, de suposta não comprovação de
que o auxílio educação estivesse vinculado com a atividade da empresa,
respeitosamente, é atentatória ao ordenamento jurídico atual e à função
social da empresa, desprestigiando a intenção do legislador com interesse
que soa ser, exclusivamente, arrecadatório;
 A prevalecer o acórdão recorrido, estaria o Fisco criando exigências
formais visando desqualificar os investimento da Empresa na qualificação
de seus funcionários e dependentes, por consequência, limitando de
maneira indireta uma previsão também constitucional, cobrando uma
contribuição não devida;
 As recentes decisões do CARF, a exemplo dos acórdãos paradigmas
anteriormente colacionados, são relevantes por indicarem a posição dos
tribunais administrativos de que aspectos secundários não devem se
sobrepor a intenção do legislador ao permitir que as empresas incentivem
a qualificação profissional de forma ampla desprovida de restrições que
pudessem restringir referido benefício;
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

 Respeitosamente, o fundamento de ausência de comprovação de que os
cursos estivessem vinculados a atividade da empresa, não deveria ser
utilizado para definir a natureza do pagamento, de forma prejudicial ao
contribuinte que age de boa-fé, como fez a Recorrente;
 Os órgãos administrativos, não obstante sua independência em relação as
decisões judiciais, têm flexibilizado seus entendimentos e buscado a
harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, até como forma de
se prevenir e inibir a proliferação de ações judiciais sobre temas
recorrentes;
 Nesse particular, merece destaque o procedimento que vem adotando a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 2o, I, da
Portaria n° 249/2010, ao deixar de recorrer das decisões desfavoráveis na
matéria;
 A Fazenda Nacional também tem reconhecido a procedência de pedidos
veiculados em ações judiciais por aplicação do art. 19, inc. IV c/c § 1o, inc.
I, da Lei n° 10.522/2002 - tudo como forma de se minimizar os conflitos
judiciais sob temas recorrentes e que possuam entendimento sedimentado
no âmbito dos Tribunais Pátrios;
 No caso em concreto, também é essa a pretensão recursal, de reformar o
acórdão recorrido, de forma a uniformizar o entendimento administrativo
com aquele existente na esfera judicial, de forma a se evitar lides.
Reproduz decisões judiciais;
 Ante o exposto, entende a Recorrente, respeitosamente, que a decisão que
manteve o crédito tributário relativo a rubrica auxílio educação,
desconsiderou que a educação é direito de todos e dever do Estado e da
família (art. 205, CF), exigindo a colaboração da sociedade, em particular
dos empresários. Assim, a rigor, a fiscalização deve ser mitigada e
desprovida de formalismo exagerado, com presunção de boa-fé em favor
do contribuinte;
 De acordo com a alínea “t”, § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91 (redação
dada peia Lei 9.528/97) “não integram o salário o valor relativo a plano
educacional que vise ao ensino fundamental e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao
mesmo”.
 Posteriormente, referido dispositivo sofreu alteração pela Lei n° 9.711/98,
que trouxe mais alguns requisitos para que o auxílio-educação não fosse
considerado parte do salário do empregado. Pela nova redação, passaram a
não integrar o salário os gastos incorridos pela empresa com a educação
básica (formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio) ou com cursos de capacitação e qualificação profissionais de seus
empregados;
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

 Essa nova redação vigorou até 2011, quando a Lei n° 12.513/11 alterou
novamente o texto da alínea “t”. Com referida alteração, passou a não
integrar base de cálculo da contribuição previdenciária o valor gasto pelo
empregador com a educação básica de empregados e seus dependentes e
com a educação profissional e tecnológica de seus empregados;
 Com esse fundamento que a Empresa Recorrente passou a conceder
auxílio educação a empregados e dependentes, sem que referido benefício
substituísse parcela salarial, respeitando os limites legais;
 No caso em concreto, entende-se ter restado demonstrado que o auxílio
educação pago aos dependentes dos funcionários tem vinculação com a
atividade ou qualificação destes, se considerada a unidade familiar e que o
sucesso do filho/cônjuge repercute na produtividade dos demais membros
da família;
 Essa comprovação, respeitosamente, é presumível eis que fosse intenção
da Empresa não observar referida vinculação também estaria pagando
bolsa de estudos para terceiros, sem vínculo de parentesco com seus
trabalhadores - o que efetivamente nunca ocorreu (ônus da prova seria da
Receita);
 Se considerado que os valores pagos pela Empresa Recorrente teve o
objetivo de auxiliar na educação de seus empregados e dependentes não
compõem a remuneração do empregado, ou seja, não têm natureza salarial,
uma vez que não retribuem o trabalho efetivo. Assim sendo, não incide
sobre aqueles valores contribuição previdenciária;
 Para a Empresa Recorrente, o auxílio-educação, embora contenha valor
econômico,
constitui
investimento
na
qualificação
de
empregados/dependentes, não podendo ser considerado como salário in
natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse
modo, a remuneração do empregado. É verba empregada para o trabalho, e
não pelo trabalho - já que não retribui o trabalho efetivo;
 A intenção da Empresa Recorrente sempre foi incrementar a prestação
laboral, concedendo tal benefício sem que os respectivos valores
integrassem a remuneração de seus empregados;
 Independentemente da comprovação da vinculação da bolsa de estudos a
atividade da Empresa, os Tribunais Pátrios têm sedimentado o
entendimento de que as bolsas de estudos concedidas aos empregados e
aos filhos destes não se sujeitam à incidência da contribuição, conforme
julgados anteriormente citados;
 O inciso II do art. 458 da CLT, acrescentado pela Lei n° 10.243/01,
estabelece que a educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de
terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade,
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

anuidade, livros e material didático, não é considerada salário. Desprovida
de natureza salarial, a utilidade não sofre a incidência da exação;
 É pacífica a jurisprudência quanto à natureza indenizatória das verbas
pagas a título de auxílio-educação e reembolso de gastos referentes à
educação, não incidem contribuições previdenciária sobre tais verbas, a
despeito de tais estarem incluídas ou não no conceito de assistência social
previsto no art. 36 da Lei n. 4.870/65;
 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
auxílio-educação ou salário-educação não integra a base de cálculo do
salário-de-contribuição;
 Com supedâneo nesse entendimento, considera-se que as bolsas de estudos
concedidas aos empregados e aos dependentes destes não se sujeitam à
incidência da contribuição. Com efeito, o inciso II do art. 458 da
Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n. 10.243/01,
estabelece que a educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de
terceiros, compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade,
anuidade, livros e material didático, não é considerada salário.
Participação nos lucros ou resultados
 Não obstante a conclusão do acórdão recorrido ter consignado que
somente a rubrica “auxílio educação” não foi provida, consta da respectiva
ementa que os valores pagos a título de participação nos lucros e
resultados integraria o salário contribuição;
 Assim, com fundamento no princípio da eventualidade, pretende-se que
seja julgada a presente divergência jurisprudencial, da forma adiante
exposta;
 O fundamento da decisão recorrida foi pautado na suposta inobservância
de exigência indispensável à validade do acordo de participação nos lucros
por conseguinte à isenção tributária, sobretudo, no tocante ao prazo para
formalização do termo, que deveria ser prévio a apuração dos resultados;
 Todavia, é firme o entendimento jurisprudencial do próprio CARF no
sentido de que, por ser previsto constitucionalmente, artigo 7o, XI, da CF,
somente não se considera de cunho indenizatório o pagamento de PLR e,
por conseguinte suscetível a isenção fiscal em comento, quando não forem
observados os requisitos expressamente previstos na legislação pátria, não
cabendo ao fisco interpretação extensiva ou mesmo criação de requisitos
administrativos;
 4.7 - Nos acórdãos em discussão foi analisada a incidência de contribuição
previdenciária sobre rubrica “participação nos lucro”. Contudo, enquanto
o acórdão recorrido entendeu que referida verba constitui remuneração sob
o fundamento de que “houve desobediência injustificada (atrasos em
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

negociação], nos acórdãos paradigmas entendeu-se que há isenção legal
de referidos valores, já que a Lei n° 10.101/00 não exige prazo mínimo
para fechamento do acordo e pagamento da PLR, não podendo o interprete
criar
exigência
de
outros
pressupostos,
não
inscritos
objetivamente/literalmente na legislação de regência;
 O cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados paradigmas bem
demonstram a divergência jurisprudencial no âmbito do próprio CARF em
relação à possibilidade de criação de requisitos interpretativos à validade
do acordo de PLR;
 No caso em concreto, a discussão se restringe a impugnação por parte da
Empresa Recorrente no sentido de que a exigência de previsibilidade nos
moldes como destacados no decisum recorrido não se limitam à expressão
literal das normas de regência, o que fere a natureza constitucional do
benefício;
 Percebe-se claramente que o acórdão recorrido manteve os créditos
tributários relativos à rubrica PLR sob o fundamento de ausência de
comprovação de que se observou a previsibilidade personificada pela
ausência de acordo prévio, quando, na verdade, essa discussão passou a ser
irrelevante no âmbito do próprio CARF ao se consolidar que exigência de
outros pressupostos, não inscritos objetivamente/literalmente na legislação
de regência, como a necessidade de formalização de acordo prévio ao ano
base, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete da lei, extrapolando os
limites das normas específicas em total afronta à própria essência do
benefício, o qual na condição de verdadeira imunidade, deve ser
interpretado de maneira ampla e não restritiva;
 A leitura na íntegra dos acórdãos paradigmas ressalta que a decisão
recorrida deixou de considerar que as verbas relativas ao PLR estão fora
do conceito de remuneração dos arts. 22, I e 28, I da Lei n° 8.212/1991,
não se tratando de aplicação da norma isentiva, mas sim de um caso de
não incidência;
 Nesse particular, além da já citada divergência jurisprudencial, pode-se
dizer que o acórdão recorrido negou vigência ao arts. 22, I e 28, I da Lei n°
8.212/1991 a pretexto de se estar aplicando o art. 28, § 9°, “j”, da mesma
lei, descaracterizando a finalidade de tais valores com base na equivocada
presunção de que não estariam vinculados a atividade da empresa;
 Como a suposta ausência de comprovação de que o acordo para pagamento
do PLR está eivado de nulidade constante na suposta ausência de
previsibilidade, é o único motivo que fundamentou a manutenção do
lançamento em discussão e, sendo o mesmo inválido, o auto de
constituição merece ser tornado insubsistente também nesse particular;
 Ou seja, restou incontroverso que o benefício não substituiu parcela
salarial e que todos os empregados tiveram acesso a ele, estando os
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

acordos de PLR elaborados com regras claras e objetivas quanto à fixação
dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão, (requisitos legais);
 Pelo que se pretende a reforma do acórdão recorrido, com fundamento na
citada divergência jurisprudencial, para que os créditos tributários com
base no levantamento “Participação nos Lucros e Resultados” sejam
cancelados e excluídos do lançamento;
 De acordo com o acórdão vergastado, a ilustre autoridade lançadora achou
por bem descaracterizar os pagamentos efetuados pela contribuinte aos
empregados a título de PLR, pelo simples fato de inexistir acordo prévio
ao ano base, argumentando que isto tiraria do acordo a previsibilidade
devida e estaria em desacordo com a regra esculpida no artigo 2o, §1°, II,
da Lei 10.101/2000;
 Por primeiro, cabe destacar que a isenção fiscal que se concede ao referido
pagamento, mediante a consideração de sua natureza indenizatória, visa
estimular o empregador a dividir com seus empregados os lucros advindos
do esforço comum para a obtenção de bons resultados de mercado;
 Bem por isso, a categoria indenizatória da participação nos lucros e
resultados tem raiz Constitucional, mais precisamente no artigo 7o, XI, da
Carta Magna, que expõe a necessidade de sua regulamentação por lei
específica;
 Neste diapasão, após a regulamentação da PLR, iniciada com a edição da
Medida Provisória 794/94,
posteriormente, substituída pela
Lei
10.101/2000, restou definido que todo o pagamento referente a PLR teria
natureza indenizatória e não estaria sujeito à contribuição previdenciária,
observados os ditames regulamentadores;
 Diante do viés histórico do acordo de Participação nos Lucros e
Resultados, sobretudo, quanto a sua natureza constitucional e intuito de
estímulo ao reconhecimento dos empregados, ignorar a validade do acordo
e, por consequência, não reconhecer a natureza indenizatória das verbas
exige demonstração expressa de violação aos exatos termos das normas
regulamentadoras, de modo que não há espaço para teses interpretativas da
autoridade lançadora;
 A conclusão da decisão colegiada acerca da exigência de acordo prévio
para concessão da PLR, conforme já anotado, ancorou-se nos incisos I e II,
§ 1o, II, da Lei n° 10.101/2000;
 Todavia, de uma simples leitura do dispositivo em tela, denota-se que em
momento algum a lei impôs a observância de tal incisos, o que se revela
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

claro mediante a utilização da expressão “podendo”, no caput dispositivo
do art. 2o da Lei no 10.101/2000;
 Note-se, portanto, que em momento algum a condicionante da
previsibilidade mediante pacto prévio ao ano base não é condição expressa
de validade do acordo de PLR e, por conseguinte, eventual estipulação
diversa no pacto em comento não o torna inviável para o fim destinado;
 Sendo mais preciso, o que a Lei determina expressamente e, portanto,
àquilo que deve ater-se o aplicador/intérprete, para a validade do acordo é
o que está contido no parágrafo alhures transcrito, até a expressão
“podendo”, a partir de quando há uma condicionante sugestiva e não
restritiva;
 Esclarece-se, os incisos que constam do referido parágrafo estão além do
que a lei prevê como requisito básico de validade do acordo, de modo que,
preenchidas as regras fundamentais de validade, não se pode interpretar a
legislação em prejuízo da PLR;
 Assim, não há dúvidas de que a exigência de acordo prévio é de cunho
subjetivo do agente lançador e do julgador, mormente quando visa dar
efetividade aos incisos I e II, § 1o, artigo 2o, da Lei n° 10.101/2000, os
quais não são de observância obrigatória, conforme já demonstrado;
 Vê-se, portanto, que a justificativa utilizada para invalidar o acordo de
PLR extrapola os limites mínimos estipulados pela Lei e Jurisprudência,
ao passo que por mera interpretação do aplicador da norma, desconstitui,
indevidamente, presunção constitucional;
 Ressalte-se que, como destacado pelos julgados do CARF trazidos como
demonstrativos de divergência, a Lei n° 10.101/2000 não exige a
observância de prazo mínimo necessário entre o fechamento do acordo e o
pagamento da PLR, não cabendo ao interprete fazê-lo;
 Note-se que não é outra a realidade do presente caso, ao passo que, em que
pese as negociações e tratativas entre empresa e empregados tenham
alongado a data da celebração do acordo de PLR, não há desrespeito a
qualquer regramento vinculado que o desabone, sendo, aliás, inviável as
empresas em geral, celebrar termos de PLR nos moldes exigidos pela
decisão ora em combate;
 A PLR tem por objetivo obter a colaboração do trabalhador, funcionando
como um estímulo para se alcançar os lucros na empresa;
 O pagamento da participação nos lucros, sem o recolhimento da
contribuição previdenciária, está assegurado pelo artigo 7o, inciso XI, da
CF;
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

 Referido dispositivo constitucional estabelece que são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão
da empresa. Assim, se a participação dos lucros está excluída do conceito
de remuneração, a contribuição incidiria apenas sobre os demais
rendimentos;
 O Fisco criou exigências formais visando desqualificar os programas de
PLR e, por consequência, limitar de maneira indireta uma previsão
constitucional, cobrando uma contribuição que não é devida;
 As recentes decisões do CARF sobre o assunto são relevantes por
indicarem a posição dos tribunais administrativos de que as formalidades
observadas ao se firmar o acordo de PLR são aspectos secundários ao
acordo de vontades entre empregador e empregado, e que não se prestam a
definir a natureza do pagamento;
 Na Lei n° 10.101/2000 há condições a serem observadas para que o
pagamento do benefício não se sujeite à contribuição previdenciária.
Dentre tais condições, está a celebração de acordo coletivo que defina as
regras para pagamento, justamente porque a lei fomenta a negociação, o
consenso entre os interessados;
 Como não há no regime legal qualquer prazo para a formalização desse
acordo prévio, é vedado ao órgão fiscal impô-lo, criando nova condição
para o pagamento PLR. A pretensão fiscal que foi afastada pelo CARF
representa séria afronta ao princípio da legalidade, ao mesmo tempo em
que restringe a concessão de tão importante benefício;
 A Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF vem sedimentando entendimento de que a hipótese é de norma de
imunidade. Dois acórdãos proferidos recentemente (9202-003.370 e 9202-
003.430) mostram que esse Órgão tem evitado interpretações tendentes a
“amesquinhar a exoneração”;
 Em resumo, o acórdão recorrido corrobora ilegal procedimento da Receita
Federal que extrapolou, de ofício, os requisitos estabelecidos pela Lei n°
10.101/2000, razão pela qual merece reforma.
CONTRARRAZÕES DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional foi informada da decisão em 30/05/2017 (fl. 764 do processo
principal) e, em 23/06/2017, apresentou Contrarrazões (fls. 413/421), com as seguintes
considerações:
Auxílio educação pago a dependentes
 De acordo com o art. 28 da Lei n ° 8.212/91, para o segurado empregado
entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos
habituais sob a forma de utilidades;
 Desse modo, a recompensa em virtude de um contrato de trabalho está no
campo de incidência de contribuições sociais. Porém, existem parcelas
que, apesar de estarem no campo de incidência, não se sujeitam às
contribuições previdenciárias. Tais verbas estão arroladas no art. 28, § 9o
da Lei n ° 8.212/1991;
 Portanto, para a não incidência da contribuição previdenciária, é
imprescindível que a verba se enquadre nas hipóteses legais acima
enumeradas exaustivamente no citado dispositivo legal;
 De fato, conforme disposto na alínea “t”, do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212/91, o legislador ordinário expressamente excluiu do salário-de-
contribuição os valores relativos a bolsas de estudo. Porém, elencou alguns
requisitos a serem cumpridos para que os valores pagos a tal título não
sejam considerados salário-de-contribuição: devem visar à educação
básica, os cursos devem ser vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, não podem ser utilizados em substituição à parcela salarial e
devem ser estendidos a todos os empregados e dirigentes.
 Nestes termos, verifica-se que a verba relativa aos dependentes dos
empregados não está fora do campo de incidência das contribuições
previdenciárias;
 A interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal. A
isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e, dessa
forma, interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre esse
benefício fiscal, conforme prevê o CTN em seu artigo 111, inciso I;
 Com efeito, a leitura literal do dispositivo legal em questão deixa evidente
que a isenção atinge apenas os valores pagos a título de bolsa de estudos
que vise a educação básica ou cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa.
Portanto, logicamente deve se tratar de empregados ou dirigentes da
empresa, não sendo extensível à bolsa de estudo referentes aos
dependentes, uma vez que não possuem vínculo direto com a empresa;
 Destarte, não estando contemplada pela norma de isenção, a bolsa de
estudos concedida aos filhos e dependentes dos empregados devem
integrar o salário-de-contribuição, por se constituírem em ganhos habituais
fornecidos sob a forma de utilidades;
 Desse modo, não havendo dispensa legal para não incidência de
contribuições previdenciárias sobre tais verbas, no período objeto do
presente lançamento, deve persistir o lançamento;
Participação nos lucros ou resultados
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

 Por outro lado, o ponto nuclear posto em debate atine à possibilidade de a
verba denominada pelo contribuinte como “participação nos lucros”
integrar ou não o salário de contribuição para fins de cobrança de exações
destinadas à Seguridade Social;
 A resolução da contenda perpassa pelo exame da legislação de regência,
sendo certo afirmar que a conclusão a que chegou a Turma a quo no bojo
do acórdão recorrido não se afigura harmônica com a melhor aplicação do
direito à espécie;
 Atento às regras acima transcritas, cumpre voltar a atenção para os dados
constantes dos autos, a fim de se perquirir se o contribuinte em apreço
atendeu a todas as exigências legais, podendo exercer o direito de excluir
do salário de contribuição a verba que denomina como “participação nos
lucros”;
 Inicialmente, verifica-se a necessidade de cumulatividade dos requisitos
para a aquisição do benefício, quais sejam, existência de acordo prévio ao
exercício e existência de regras previamente ajustadas. Tais requisitos são
decorrentes da interpretação teleológica do art. 2° da Lei 10.101/2000,
encontrando-se epistemologicamente ligados, eis que para adquirir o
benefício, o trabalhador precisa alcançar metas, resultados, índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, mediante fixação de
regras claras e objetivas quanto aos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigência e prazos para revisão do acordo, nos termos de acordo
ou convenção coletiva, obviamente, fixados em caráter prévio ao período
em que vão ser apurados os lucros e resultados;
 Diante dos elementos sob exame, é indiscutível que houve vulneração do
art. 2.o da Lei n.o 10.101/2000, face à patente invalidade da convenção
firmada entre empregador e empregados;
 Nessa esteira, cumpre registrar que a classificação de determinada verba
como “participação nos lucros” exige de maneira imprescindível o estrito
cumprimento dos requisitos legais. No caso em estudo, restou
demasiadamente demonstrado que a participação nos lucros foi efetivada
em desacordo com os parâmetros legais, razão pela qual não pode ser
admitida a sua exclusão do salário de contribuição, haja vista ausência de
acordo formalizado previamente ao exercício;
 O próprio art. 28, § 9.o, da Lei n.o 8.212/91 é expresso ao verberar que a
participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa não
integram o salário de contribuição apenas nos casos em que paga ou
creditada de acordo com lei específica, o que não foi o caso dos presentes
autos;
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

 Logo, o pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo
com os dispositivos legais da lei 10.101/00, quais sejam, existência de
acordo prévio ao exercício, bem como a existência de regras previamente
ajustadas, enseja a incidência de contribuições previdenciárias, posto a
não aplicação da regra do art. 28, §9o, “j” da Lei 8.212/91, o que se
verificou nos autos;
 Decorre das razões ora trazidas à baila, conclusão de que o acórdão
recorrido assegurou a aplicação dos arts. 2o e 3o da Lei n.o 10.101/2000 e
artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, pelo que merece a devida reforma.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Recurso Especial da Fazenda Nacional
CONHECIMENTO
Conforme descrito no relatório, o Recurso Especial da Fazenda Nacional versa
sobre a) alimentação in natura (fornecimento de tíquete); e b) auxílio saúde para
dependentes.
Em sede de contrarrazões, sugere-se que, no caso do auxílio alimentação, o
acórdão paradigma não se amoldaria ao caso retratado julgado recorrido pelo fato de que a
empresa, além de não pagar alimentação em pecúnia, estaria, à época dos fatos geradores,
regularmente inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, instituído pelo
Ministério do Trabalho e Emprego. Em vista disso, pugna-se pelo não conhecimento do apelo
fazendário.
Ocorre que não há no acórdão recorrido, tampouco nas de provas dos autos,
qualquer evidência de inscrição do Sujeito Passivo no PAT e, por outro lado, no acórdão
indicado como paradigma, assim como no caso ora examinado, o auxílio alimentação era
fornecido por meio de tíquetes, ou seja, tratam-se de situações absolutamente idênticas em que as
decisões foram em sentido diametralmente opostos.
Desse modo, considerando que o Recurso Especial da Fazenda Nacional é
tempestivo e, em relação às duas matérias suscitadas, preenche aos demais requisitos regimentais
necessários à sua admissibilidade, dele conheço.
MÉRITO
Em relação ao mérito, importa reiterar que o presente Auto de Infração refere-se a
multa aplicada em virtude da não inclusão de fatos geradores de contribuições previdenciárias
em GFIP.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

Em casos como esse, a jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos Fiscais
é no sentido de ser justificável apenas a verificação do desfecho do julgamento dos processos
relacionados às exigências dos tributos em si, tendo em vista que, por estar diretamente
vinculado a essas exigências, ao auto de obrigação acessória deve ser replicado o resultado
atribuído às obrigações principais.
De outra parte, a presente autuação decorreu de lançamentos de obrigações
principais registradas sob os Debcad no 37.258.415-2 (Processo no 15586.000982/2010-53), no
37.258.416-0 (Processo no 15586.000983/2010-06) e no 37.258.421-7 (Processo no
15586.000984/2010-42), sendo que os recursos especiais relacionados a referidos processos
foram objeto dos Acórdãos no 9202-010.024, no 9202-010.025 e no 9202-010.026, todos do dia
26/10/2021.
Pois bem.
No exame dos processos de obrigações principais os recursos interpostos pela
Fazenda Nacional visavam o restabelecimento da autuação em relação ao auxílio alimentação
fornecido por meio de tíquete e ao plano de assistência médico-hospitalar e odontológica
destinado aos dependentes dos empregados. Contudo, o Colegiado entendeu por prover
parcialmente o apelo, para restabelecer o lançamento somente em relação à segunda rubrica
(plano de assistência médico-hospitalar e odontológica a dependentes).
Desse modo, seguindo o raciocínio de que o julgamentos das obrigações
acessórias de não declarar em GFIP fatos geradores de contribuições previdenciárias deve seguir
a sorte dos julgamentos das obrigações principais, deve o Recurso Especial da Fazenda Nacional
ser parcialmente provido para que se considere no cálculo da multa os valores relativos ao
“plano de assistência médico-hospitalar e odontológica destinado aos dependentes dos
empregados”.
Recurso Especial da Contribuinte
Passando à análise do Recurso Especial da Contribuinte, esse é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade e, em virtude disso, dele conheço.
As matérias admitidas a rediscussão restringem-se ao auxílio educação pago aos
dependentes dos segurados empregados e à Participação nos Lucros ou Resultados, ou seja, o
intento da ora Recorrente é que tais rubricas sejam excluídas do cálculo da multa por omissão de
fatos geradores em GFIP.
Ocorre que por ocasião do julgamento das obrigações principais, objeto dos
acórdãos citados acima, decidiu-se por negar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.
Assim, com base nos mesmos fundamentos suscitados no Recurso Especial da
Fazenda Nacional, há que se negar provimento ao apelo do Sujeito Passivo.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial para que seja considerado no cálculo da multa os valores
relativos ao plano de assistência médico-hospitalar e odontológica, destinado aos dependentes
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9202-010.351 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000986/2010-31

dos empregados; e conheço do Recurso Especial da Contribuinte para, no mérito, nego-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 450
DF CARF MF
Original